Tribunal: TJBA
Processo: 8061293-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061293-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JEFERSON DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
MANOEL DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR, MANOEL DOS SANTOS ARAUJO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DÉBITO AUTOMÁTICO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM ACEITAR PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO. VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO À QUITAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 335, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONSIGNAÇÃO CABÍVEL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

I - A ação de consignação em pagamento é cabível quando há recusa do credor em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

II - Configura prática abusiva a recusa da instituição financeira em aceitar pagamento de parcelas de financiamento por meio diverso do débito automático, especialmente quando condiciona o recebimento à quitação de obrigação diversa e autônoma.

III - A vinculação do pagamento das parcelas do financiamento à quitação do cheque especial constitui cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por estabelecer obrigação iníqua que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

IV - São contratos distintos e autônomos o financiamento do veículo e o cheque especial, não podendo o credor condicionar o recebimento de um à quitação do outro, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

V - A consignação judicial preserva o direito do devedor de quitar sua obrigação e impede o enriquecimento sem causa do credor, atendendo aos princípios da função social do contrato.

VI - Nega-se provimento ao apelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8061293-11.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como Apelado,
JEFERSON DOS SANTOS DIAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora